Tribunal: TJMT
Processo: 1000649-33.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000649-33.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), THALLES XAVIER CAMPOS - CPF: 040.819.661-09 (PACIENTE), GEMERSON DA SILVA LINO - CPF: 062.440.421-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ARTS. 33 DA LEI N.º 11.343/2006 –
NEGATIVA DE AUTORIA – REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO APROFUNDADO – VIA ELEITA INADEQUADA – AÇÃO MANDAMENTAL – MATÉRIA TÍPICA DE AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS –
ATOS
INFRACIONAIS PRETÉRITOS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

“(...)
O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...)
.” (HC 136629/2015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

Não há se falar em falta de fundamentação no decreto preventivo do acusado, ou ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, diante da materialidade e indícios de autoria suficientemente evidenciados, bem como pelo fato do paciente possuir atos infracionais pretéritos, que embora
não possam ser utilizados para fim de reincidência ou maus antecedentes, por não ser considerado crime, podem ser utilizados como elemento para justificar a necessidade da segregação do paciente
.

As condições pessoais
favoráveis
do paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Thalles Xavier Campos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como coator.

O impetrante alega que, o paciente foi preso em flagrante em 18 de janeiro de 2021, por ter em tese praticado o crime tipificado do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, em sequência, na audiência de custódia, o juiz
a quo
homologou a prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva.

Aduz que o paciente foi detido em razão de uma ronda policial, todavia não existem elementos que relacionem o crime ao seu nome, tampouco denúncias anteriores ligando o beneficiário ao tráfico de drogas.

Expõe que os policiais abordaram o veículo por “atitude suspeita”, contudo não indicaram quais condutas foram essas, além do fato do paciente alegar que no carro havia somente a quantidade de 01g (uma grama) de maconha, entretanto os policiais apareceram com a quantia de 50g (cinquenta gramas).

Argumenta que não há nos autos informações que demonstrem que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência criminal ou impedirá a aplicação da lei penal.

Relata que o beneficiário possui predicados pessoais favoráveis, conta com apenas 19 (dezenove) anos, é primário, nunca foi preso ou processo antes, e detém residência fixa.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário. (Id. 72962457)

A liminar vindicada foi indeferida, e solicitados informações a autoridade judiciaria (Id. 74064987). Informações juntadas (Id. 74210666).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 76477971)

“
Sumário:
Paciente preso em flagrante como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 – Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando que não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, pois, a paciente nega ter praticado o crime cuja acusação lhe recai, bem assim, que preenche os requisitos legais para responder o processo em liberdade, sobretudo por ostentar bons predicados pessoais – Alegações improcedentes – É inviável, em sede de habeas corpus, o exame aprofundado e integral dos elementos probatórios existentes nos autos – A aferição da autoria delitiva constitui questão a ser examinada pelo juízo processante, após regular instrução criminal, onde serão discutidas as teses defensivas, à luz do contraditório e ampla defesa - Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva - Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Apreensão de 50g Maconha – Paciente responde a outros procedimentos de natureza criminal – Decisão que determinou a prisão cautelar devidamente fundamentada - Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Thalles Xavier Campos
,
contra ato emanado pelo do
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
.

Alega o impetrante, em apertada síntese, negativa de autoria, bem como que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não possui fundamentação, pois não há informações que demonstrem que a liberdade do réu colocará em risco a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência criminal ou impedirá a aplicação da lei penal, além de destacar os seus predicados favoráveis.

Assim, passo a análise das teses vertidas no presente
writ
.

Inicialmente, cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Nas informações, o Magistrado singular assim consignou: (Id. 74210666)

“
Excelentíssimo Senhor Relator:

Tenho a honra de me dirigir à elevada presença de Vossa Excelência, nos autos do Habeas Corpus n.°
1000649-33.2021.8.11.0000
(Processo Referência n.° 1000212-65.2021.8.11.0008) – Classe CNJ 307 Barra do Bugres/MT, em que é
impetrante a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, tendo como paciente
Thales Xavier Campos
, apontando como autoridade coatora este Juízo de Barra do Bugres/MT para, em resposta, prestar as seguintes informações.

Aduz a impetrante, em síntese, que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal pela autoridade inquinada de coatora, uma vez que esta Autoridade decretou a prisão preventiva do acusado.

Em análise a decisão ora combatida, proferia em audiência de custódia, verifica-se que nela estão expostos os fundamentos e pressupostos pelos quais o juízo decisor entendeu que a decretação da prisão preventiva corresponde à natureza da infração penal, uma vez que o indiciado fora preso em flagrante delito, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Anote-se ainda que o paciente respondeu a Ato Infracional nesta Comarca, sendo:
Processo n° 3460- 66.2015.811.0008 – Cód. N° 102980 (art. 33 da Lei 11.343/2006), Processo nº 3457- 14.2015.811.0052 – Código n° 102977 (art. 28 da Lei 11.343/2006), Processo nº 5350-40.2015.811.0008 – Código nº 105781 (art. 155 do Código de Processo Penal) e Processo n° 5349-55.2015.811.0008 – Código nº 105780 (art. 129 e art. 147 do Código Penal)
, que revela ser contumaz nas práticas delitivas, evidenciando que a soltura prematura do autuado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social.

Transcrevo in totum o presente decisum ora combatido:

APF nº 1000212-65.2021.8.11.0008): “TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA Número do Processo: 1000212 -65.2021.8.11.0008 Espécie: Auto de Prisão em Flagrante Indiciado(a): Thalles Xavier Campos Indiciado(a): Gemerson da Silva Lino Data e horário: 19 de janeiro de 2021, às 1 8 h35min(MT) . PRESENTES Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Arom Olímpio Pereira . Promotor de Justiça: Dr(a). Lysandro Alberto Ledesma Indiciado(a): Thalles Xavier Campos Indiciado(a): Gemerson da Silva Lino Defensoria Pública: Dr a. Amanda Pereira Leite Dias Presença confirmada na plataforma de teleconferência sistema Microsoft Teams (Plataforma CNJ) OCORRÊNCIAS Audiência realizada por teleconferência sistema Microsoft Teams (Plataforma CNJ), no período de quarentena Covid -19. Nos termos do Provimento 12/2017 -CM e da decisão proferida na Medida Cautelar - ADPF n° 347 do STF, com fundamento no artigo 5º, incisos XXXV e LXII da CRFB/88, art. 7º, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial nº. 678, de 06 de novembro de 1992 e art. 9°, 3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de Nova Iorque, o MM Juiz de Direito declarou aberta a presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação do(s) Indiciado(s), passando a qualifica - lo(s): Nome Completo: Réu(s): Thalles Xavier Campos, Cpf: 040.819.661 -09 , Rg: 3016775 - 2 SSP/MT ; Filiação: Wesley Paiva Campos e Rita de Cassia Xavier, data de nascimento: 30/03/2001, brasileiro(a), natural de Barra do Bugres/MT, Endereço: Emanuel Pinheiro, 409, Bairro: Centro, Barra do Bugres/MT – 78390000; e Gemerson da Silva Lino , Cpf: 062.440.421 -82, Rg: 2758660 - 0SSP/MT; Filiação: Gonçalo Ribeiro Lino e Maria Luciene Conceição da Silva, data de nascimento: 08/07/2001, brasileiro(a), natural de São Luís do Quitunde/AL, Endereço: Rua A, 220 , Bairro: Jardim Imperial, Barra do Bugres/MT – 78390000. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o MM Juiz de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculados à análise das providências cautelares, conforme mídia audiovisual que segue em anexo. Manifestaram -se as partes. Em seguida, o MM. Juiz de Direito passou a proferir a decisão: DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz de Direito foi proferido(a) o(a) seguinte decisão: “Vistos... 1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento. 2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera -se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, os autuados foram presos em flagrante delito, surpreendidos por policiais, os quais apreenderam 1 (uma) porção pequena e 02 (duas) porções grandes de Maconha (aprox. 50 gramas); veículo Volkswagen Vw/Golf 1.6 Sportline, cor bege, ano 2008 (placa JXP5C23/MT); 1 (um) aparelho celular Samsung 10S e 1 (um) aparelho celular Iphone XR, na cor branca. 3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente deverá ouvir o condutor, bem como as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstrada fundada suspeita, como se vê: Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando -se auto, que será por todos assinado. § 1 o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê -lo à prisão, exceto no caso de livrarse solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja”. 4. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos. Anote -se ainda que o indiciado Thalles Xavier Campos responde u a Ato Infracional nesta Comarca, sendo: Processo n° 3460 -66.2015.811.0008 – Cód. N ° 102980 (art. 33 da Lei 11.343/2006) , Processo nº 3457 - 14.2015.811.0052 – Código n° 102977 (art. 28 da Lei 11.343/2006) , Processo nº 5350 -40.2015.811.0008 – Código nº 105781 (art. 155 do Código de Processo Penal) e Processo n° 5349 -55.2015.811.0008 – Código nº 105780 (art. 129 e art . 147 do Código Penal), que revela ser contumaz nas prática s delitivas , evidenciando que a soltura prematura do autuado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social . 5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar , prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presente s, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006. 6. Ademais, o depoente PM Rodrigo França de Assis declarou, em síntese, perante a d. autoridade policial, que a guarnição da polícia militar realizava rondas quando avistou os indiciados, dentro do veículo, em atitude suspeita. Ato contínuo, procederam a abordagem dos suspeitos e a revista do veículo, momento no qual localizaram 01 (uma) porção pequena de Maconha escondida embaixo do banco do motorista e 02 (duas) porções grandes de aproximadamente 50 gramas da mesma substância, alocadas embaixo do banco traseiro do automóvel, o que demonstra que os indiciados ocultavam os entorpecentes no referido veículo. Vejamos: Depoimento do PM Rodrigo França de Assis : “(...) QUE esta GU PM em rondas avistou dois indivíduos em atitude suspeita em um veiculo VW/Golf; Que no momento da abordagem o condutor do veiculo (Thalles) já informou que havia droga dentro do veiculo; Que foi localizada uma pequena porção de uma sustância análoga à maconha embaixo do banco do motorista; Que há poucos minutos apareceu à genitora e o irmão conduzido Thalles e acompanhou a revista veicular e após muita procura foi localizado em baixo do banco traseiro entre os estofado duas porções grandes de uma sustância análoga à maconha com aproximadamente 50 gramas da sustância; (...)”. 7. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram os autuados, no boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatório de investigação e auto de constatação preliminar de substância entorpecente e demais documentos que corroboram com os fatos exarados. 8. A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém -se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando -se em conta a considerável quantidade da droga apreendida com os indiciados, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação dos acusados no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 9. Cabe ressaltar, que por ora não a que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranquilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social. 10. Neste aspecto, embora abordando outro ponto em que se debatem aqueles que defendem a liberdade provisória de acusados em situação semelhante a dos autos, pode -se citar jurisprudência remansosa que comanda a manutenção da prisão cautelar nestes casos, conforme podemos vislumbrar nos seguintes arestos retirados da obra do mestre Júlio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado, 10º ed. – São Paulo: Atlas, 2003, pág. 781: “TACRSP – Liberdade provisória – Presença de prova suficiente da existência de crime e indícios de autoria, bem como de um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP – Concessão – Impossibilidade – Acusado com residência fixa e emprego – Irrelevância – O pedido de liberdade provisória deve ser indeferido quando há nos autos prova suficiente da existência do delito e indícios da autoria, bem como a presença de um dos fundamentos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, sendo irrelevante em tal hipótese, que o acusado tenha residência fixa e emprego, máxime em se tratando de crime de extrema gravidade, como a receptação ” 11. No Superior Tribunal de Justiça, também tal convicção é assente, consoante podemos vislumbrar na seguinte manifestação da citada corte: “STJ – A denegação da liberdade provisória, apesar da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, não acarreta constrangimento ilegal, quando a preservação da prisão em flagrante se recomenda, pela presença dos motivos que autorizam a custódia preventiva. (RT 583 -471 - In Código de Processo Penal Interpretado: referências doutrinárias, indicações legais, resenha jurisprudencial: atualizado até dezembro de 2002/Julio Fabrini Mirabete – 10. ed. – São Paulo: Atlas 2003, pág. 787). ” 12 . Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora, ressaltando ainda que, nos termos do Enunciado Criminal 43 do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis ” . Desse modo, e, a fim de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, a decretação da prisão preventiva é a medida que se impõe ao autuado Thalles Xavier Campos . 1 3 . Quanto ao indiciado Gemerson da Silva Lino, verifica -se que o autuado possui em seu favor predicados favoráveis , como primariedade, bons antecedentes , residência fixa , trabalho lícito e família constituída . 14. No tocante a possibilidade de arbitramento de fiança no crime de tráfico de drogas, impende destacar o entendimento dos Tribunais Superiores. In verbis: “PENAL. RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. POSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO IMPOSTA PELO ART. 44 DA LEI Nº 11.343/2006. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. É possível a concessão de liberdade provisória mediante fiança aos acusados da prática do delito de tráfico de entorpecentes. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da expressão "e liberdade provisória", constante no artigo 44 da Lei nº 11.343/2006, quando do julgamento do Habeas Corpus nº 104339. 3. Ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo penal, não há motivo a justificar a decretação da prisão preventiva, mesmo se tratando de caso da prática de tráfico de drogas. 4. Recurso Criminal em Sentido Estrito improvido.(TRF-4 - RCCR: 50116933320134047002 PR 5011693 -33.2013.404.7002, Relator: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 07/05/2014, OITAVA TURMA, Data de Publicação: D.E. 12/05/2014)”. “Habeas Corpus – Crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33 Lei nº 11.343/06) e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, I, da Lei nº 10.826/03) - Liberdade provisória concedida pelo Juízo de piso mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) - Ausência de condições financeiras – Possibilidade de redução da fiança para R$ 1.000,00 (mil reais) - Concessão parcial da ordem. I - Os parâmetros para o arbitramento da fiança encontram -se delineados nos arts. 325 e 326 do Estatuto Processual Penal, os quais têm como fulcro a opção do legislador em não tornar a fiança um impeditivo ao livramento, se posta em quantia por demais elevada, bem assim em fazer dela uma garantia processual, por vezes mais eficaz para o controle das atividades dos investigados/denunciados do que a própria prisão; II - Diante da similitude das circunstâncias das prisões efetuadas e da afirmação de que o paciente não possui condições financeiras de prestar a fiança arbitrada pelo Juízo a quo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), vez que atua como servente de pedreiro e possui parcas condições financeiras, considero viável a redução da fiança para o mesmo valor arbitrado ao correu, qual seja, R$ 1.000,00 (mil reais); III – Concessão parcial do writ. (Habeas Corpus Criminal nº 201400305734 nº único0005091 -16.2014.8.25.0000 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 30/06/2014). (TJ-SE - HC: 00050911620148250000, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 30/06/2014, CÂMARA CRIMINAL)”. 15. Dessa maneira, entendo suficiente para o suspeito Gemerson da Silva Lino, a substituição da medida cautelar da prisão pelo arbitramento de fiança. 16 . Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, e defiro parcialmente a representação formulada pela autoridade policial (Id. n° 47281008 ) e o pedido do Ministério Público em audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do indiciado THALLES XAVIER CAMPOS, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da Lei 12.403/2011 , que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública, bem como, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA do indiciado GEMERSON DA SILVA LINO, mediante PAGAMENTO DE FIANÇA, que ora fixo (arbitro) no importe de 05 (cinco) salários mínimos, correspondente ao valor de R$ 5.500 (cinco mil e quinhentos reais) . 15. Após o recolhimento da fiança comprovada nos autos, expeça -se ALVARÁ DE SOLTURA em favor do indiciado GEMERSON DA SILVA LINO (se por outro motivo não estiver preso) . 16. Advertindo o suspeito GEMERSON DA SILVA LINO que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva, revogando -se a liberdade provisória ora concedida. Determino a realização de exame de corpo de delito no(s) autuado(s), caso não tenha sido realizado. Havendo relatos de abuso/maus tratos, vista dos autos ao MPE. Saem os presentes intimados. Com a conclusão do inquérito policial, arquivem -se estes autos. Cumpra -se, servindo a cópia como mandado, nos termos do Provimento n° 19/2020 -CGJ. Nada mais havendo a consignar, por mim, Lucas Eduardo Dias do Nascimento, Assessor de Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Arom Olímpio Pereira Juiz de Direito”

Os autos em epígrafe encontram-se em carga com a Secretaria dessa Terceira Vara Judicial para cumprimento.

É o que me cumpre relatar”.

Há de se observar que, para a decretação da segregação cautelar não se faz necessária a existência de prova inequívoca de que o agente tenha praticado o delito, bastando, para tanto que haja indícios de autoria, ou seja, a probabilidade de envolvimento do imputado na prática do delito, conforme preleciona Renato Brasileiro de Lima,
in verbis
:

“Apesar de grande parte da doutrina referir-se aos indícios apenas com o significado de prova indireta, nos termos do art. 239 do CPP, a palavra indício também é usada no ordenamento processual penal pátrio com o significado de uma prova semiplena, ou seja, no sentido de um elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado que a palavra indício é utilizada nos arts. 126, 312, 413, caput, todos do CPP. Especificamente em relação aos arts. 312 e 413, caput, do CPP, na medida em que o legislador se refere à prova da existência do crime e ao convencimento da materialidade do fato, respectivamente, percebe-se que, no tocante à materialidade do delito, exige-se um juízo de certeza quando da decretação da prisão preventiva ou da pronúncia. No tocante à autoria todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria. Portanto, para fins da prisão preventiva ou de pronúncia, ainda que não seja exigido um juízo de certeza quanto à autoria, é necessária a presença de, no mínimo, algum elemento de prova, ainda que indireto ou de menor aptidão persuasiva, que possa autorizar pelo menos um juízo de probabilidade acerca da autoria ou da participação do agente no fato delituoso” (In LIMA, Renato Brasileiro de. “Curso de Processo Penal” Niterói/RJ: Impetus. 2013, p. 565).

Nota-se que a autoridade judiciária entendeu necessário decretar a prisão preventiva do beneficiário não só por estarem presentes a materialidade e os indícios de autoria da conduta criminosa, mas também pelo fato da quantidade de entorpecente apreendido em posse do paciente, que não é inexpressiva – e 1 (uma) porção pequena e 02 (duas) porções grandes de Maconha (aproximadamente 50 gramas), o que em tese, indica a traficância.

Ademais, como bem informado pelo Magistrado de piso, o fato de o beneficiário responder a atos infracionais na Comarca de Barra do Bugres/MT, servem a justificar a prisão preventiva como garantia à ordem pública: “
Processo n° 3460-66.2015.811.0008 – Cód. N° 102980 (art. 33 da Lei 11.343/2006), Processo nº 3457- 14.2015.811.0052 – Código n° 102977 (art. 28 da Lei 11.343/2006), Processo nº 5350-40.2015.811.0008 – Código nº 105781 (art. 155 do Código de Processo Penal) e Processo n° 5349-55.2015.811.0008 – Código nº 105780 (art. 129 e art. 147 do Código Penal)”
, indicando que a personalidade do paciente é voltada a criminalidade, havendo fundando receio de retinência delitiva.

Assim, no tocante aos atos infracionais em desfavor do paciente, imperioso ressaltar que embora os registros não possam ser utilizados para fim de reincidência ou maus antecedentes, por não ser considerado crime, podem ser utilizados como elemento para justificar a necessidade da segregação do paciente, em face da garantia da ordem pública.

Neste sentido:

“... 4. A prática de atos infracionais anteriores serve para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, considerando que indicam que a personalidade do agente é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração. (STJ. Quinta Turma. RHC 47.671-MS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, julgado em 18/12/2014 (Info 554). STJ. Terceira Seção. RHC 63.855-MG, Rel. para acórdão Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 11/5/2016.)... 6. Presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la...” (HC 525.787/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019).

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública visa também, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, visto que o paciente possui inúmeros atos infracionais em seu desfavor, demonstrando-se assim a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Noutro ponto, a alegação de que o paciente é possuidor de condições favoráveis para responder ao processo em liberdade, por não ter antecedentes criminais, é certo que as situações como a primariedade e outras pequenas condições favoráveis por venturas existentes, além de não impedir a prática do delito, não autorizam o benefício, pois são insuficientes para afastar os pressupostos da custódia cautelar.

Nesse sentido o Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, per si, a segregação cautelar se presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema”.

Sendo assim, a decisão apresenta-se devidamente motivada, e estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Thalles Xavier Campos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021